Tribunal: TJES
Processo: 0023337-54.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023337-54.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela empresa autuada e pelo Município em face de sentença que, em ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir em 50% multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se é cabível o controle judicial do valor de multa administrativa à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se o valor da sanção aplicada se mostra excessivo no caso concreto; (iii) determinar o correto termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor reduzido da multa; e (iv) aferir a adequada distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos sancionatórios, o que inclui a análise do valor da multa com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure indevida invasão no mérito administrativo.

4. A redução do valor da multa pelo Poder Judiciário, com base em juízo de legalidade e proporcionalidade, não afasta a incidência da norma que a fundamenta e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

5. A fixação da multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A ênfase excessiva na capacidade econômica em detrimento dos demais critérios justifica a revisão judicial para adequar a sanção aos referidos princípios.

6. O acolhimento do pedido subsidiário de redução do valor da multa, com a rejeição do pedido principal de anulação integral, configura sucumbência recíproca, o que impõe a distribuição proporcional dos ônus processuais entre as partes.

7. Sobre o valor da multa administrativa reduzida em juízo, a correção monetária incide a partir da data da publicação da decisão judicial que estabeleceu o novo montante, e os juros de mora fluem a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa que constituiu definitivamente o crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso da Electrolux do Brasil S.A. parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 57; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 1.010 e 1.013; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28; Decreto Municipal nº 11.738/2003, art. 36; Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 820.768/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.12.2017; STJ, REsp nº 1.766.116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 06.04.2021; TJES, Apelação nº 0009839-27.2013.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 024151500279, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 26.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MUNICIPIO DE VITORIA, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ELECTROLUX DO BRASIL S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais da
ELECTROLUX
não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Nada obstante, ao revés do alegado, das razões recursais é possível depreender, com precisão, o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, não havendo cogitar-se da cogitada violação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, o que indica escorreita observância ao disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
duas apelações cíveis
interpostas, de um lado, por
ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
e, de outro, por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de ação anulatória de débito, julgou parcialmente procedente a pretensão da primeira apelante para reduzir em 50% a multa administrativa aplicada no patamar de R$ 31.081,93 pelo Procon Municipal no bojo do Processo Administrativo nº 3359/2011.

Em suas razões (fls. 207-229), a
ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
sustenta que:
(i)
a r. sentença, apesar de ter reconhecido a desproporcionalidade da sanção, fixou o valor da multa em patamar ainda excessivo;
(ii)
a dosimetria da sanção desconsiderou que a agravante da reincidência foi aplicada sem a devida comprovação nos autos;
(iii)
não foi fixado o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor reduzido da multa;
(iv)
pugna, ao final, pela reforma da sentença para que a multa seja minorada ao patamar máximo de R$ 10.000,00.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz em suas razões (id. 13218503) que:
(i)
a dosimetria da multa constitui ato administrativo vinculado, estritamente balizado pelos critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo;
(ii)
a redução judicial da sanção viola sua finalidade punitiva e pedagógica;
(iii)
a decisão de primeira instância, ao afastar a aplicação da norma municipal, teria violado a Súmula Vinculante nº 10 do STF; e
(iv)
subsidiariamente, caso mantida a redução, requer o reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a condenação integral da autora aos ônus processuais.

Os apelos cíveis serão julgados em conjunto, diante do entrelaçamento das questões submetidas a julgamento, adiantando-se, desde já, que, após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

Em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013, caput e §1º, do CPC), cinge-se a controvérsia, nesta seara recursal, à redução ou manutenção da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, tendo o Juízo
a quo
reduzido o valor originalmente aplicado à metade, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ponto, cumpre salientar que “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Daí se dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), e no Decreto Municipal nº 11.738. Vale conferir (redação vigente ao tempo dos fatos):

DECRETO FEDERAL nº 2.181/1997

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

DECRETO MUNICIPAL nº 11.738/2003

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Na hipótese dos autos, foi aplicada à ELECTROLUX multa no valor total de R$ 31.081,93, em razão de vício de produto e descumprimento de acordo pactuado com a consumidora no processo administrativo.

Apesar de inconteste a competência do órgão para aplicar a penalidade, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que o valor da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a manutenção da redução operada,
in litteris
:

“(...) In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o principio da proporcionalidade e razoabilidade. (...) tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Com efeito, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, a redução da multa em 50%, ou seja, de R$ 31.081,92 para sua metade, tem o condão de equilibrar, de um lado, o porte econômico da empresa e, de outro, a gravidade da infração e a vantagem auferida, que não se mostraram de grande monta.

A manutenção da sentença, portanto, repele tanto o pleito do Município, de restabelecer um valor que se mostrou excessivo, quanto o da empresa, de reduzir a sanção a um patamar que poderia se mostrar insuficiente para cumprir seu caráter pedagógico.

Destaque-se que a
redução da multa não viola a Súmula Vinculante nº 10
, pois não se afasta a incidência da norma municipal, mas apenas se controla a legalidade de sua aplicação ao caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a redução da multa no patamar de 50% se alinha precisamente à jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive desta c. 2ª Câmara Cível, exarada em casos muito semelhantes, aplicando penalidades em valores muito próximos aos aplicados nestes autos, como se vê dos arestos abaixo reproduzidos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.
2. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) no processo administrativo. 4.
A redução do valor da multa em 50% pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da vantagem pecuniária auferida pela empresa Recorrida, que não foi de grande monta
. 5. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Recurso conhecido e não provido. (Data: 11/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009839-27.2013.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA - QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 2.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), em razão da violação ao direito do consumidor, sendo mantida a redução em 50% (cinquenta por cento) do quantum anteriormente arbitrado, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção
.
3. A teor dos precedentes deste ETJES, “não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003810-87.2015.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Acrescente-se, ademais, que embora não haja comprovação da reincidência no processo administrativo, reputo que a redução da multa para R$ 15.540,96 operada na sentença já se mostra razoável e adequada, não havendo motivos para uma minoração adicional.

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, pretende o ente municipal o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

Todavia, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do seu valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca
. (Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595- 81.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Assim, considerando que a r. sentença, embora tenha rechaçado a tese de nulidade da multa administrativa, a reduziu em 50%, evidente a ocorrência de sucumbência recíproca, revelando-se escorreita a r. sentença também no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por fim, assiste razão à ELECTROLUX no que tange à omissão da sentença
quanto ao termo inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre a multa
.

Isso porque, a r. sentença, ao tratar dos consectários, limitou-se a fixá-los sobre a verba honorária sucumbencial, silenciando sobre sua incidência no montante principal da condenação reduzida.

Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “
devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No caso vertente, sendo o valor original da multa reconhecido como excessivo, e arbitrado novo montante em juízo, o termo inicial da
correção monetária
sobre o valor reduzido da multa (R$ 15.540,97) deve ser a data da publicação da r. sentença, momento em que o valor devido foi efetivamente estabelecido. Os
juros de mora
, por sua vez, incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória administrativa.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e
LHE NEGO PROVIMENTO
. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso interposto por ELECTROLUX DO BRASIL S.A. e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para, sanando a omissão da r. sentença, fixar correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da publicação da sentença (julgamento que revisou a multa administrativa aplicada), e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, e reafirmando a sucumbência do Município,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor do apenas do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, uma vez que o apelo interposto pela parte adversa obteve parcial provimento (Tema 1059/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)